Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002376-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), CELIA REGINA PIRES MORAES ALVES - CPF: 477.375.901-10 (AGRAVANTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUIRATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADA – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS VOLTADAS À RECOMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL – NÃO DEMONSTRADA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADOS POR SERVIDORES DA SEMA/MT – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, de modo que ficou comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal.

2. Em se tratando de questões ambientais, milita a favor do meio ambiente, a necessária adoção de rápidas e eficazes medidas, visando evitar a continuidade de mais e maiores práticas danosas, não se revela penosa ou desnecessária a tutela de urgência deferida na origem, determinando que o autuado se abstenha de novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, que promova a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada e adote as medidas necessárias à recomposição ambiental junto ao órgão competente.

4. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata–se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Celia Regina Pires Moraes Alves, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000998–25.2021.8.11.0036, deferiu o pedido de liminar, para determinar à Requerida que se abstenha de realizar novos atos que possam levar a degradação ambiental, no imóvel rural “Fazenda Areiado”, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de fixação de outras sanções.

Alega a Recorrente, que o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública em virtude de suposto desmatamento, a corte raso de florestas ou demais formações nativas, fora e dentro de área considerada de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, de 65,3481 hectares de vegetação nativa, na fazenda denominada “Areiado”, localizada no Município de Tesouro–MT.

Relata que,

Na data de 04/08/2021, conforme o auto de infração, documento basilar utilizado pelo Ministério Público para oferecimento da denúncia, tem–se que os agentes fiscalizadores do órgão SEMA/MT, realizaram operação Tolerância Zero ao combate ao desmatamento, e com isso lavraram o Relatório técnico de inspeção junto a este para justificar o alegado desmate em área de Reserva legal, mencionou coordenadas geográficas, juntou fotografias do suposto local desmatado, bem como o mapa de localização de coordenadas vistoriadas.

Assevera que,

(...) ao analisar os documentos fornecidos pelo parquet, tais como, auto de infração e as coordenas geográficas, as fotografias do suposto local desmatado e os mapas de localização de coordenadas, foram suficientes para constatar que área mencionada pelos agentes fiscalizadores não é de propriedade da Agravante.

Ressalta que,

o perímetro em questão confundido com a Fazenda Areiado pelos agentes fiscalizadores do órgão SEMA/MT, na verdade se trata de uma propriedade denominada de FAZENDA COLORADO devidamente registrada nas seguintes matrículas n. 6.594 e 7.455, sendo que a mesma fica à 2.8 KM de distância da propriedade da Agravante.

Enfatiza que

(...) a inversão do ônus probatório acabaria por impor à parte Agravante a realização de prova diabólica, já que teria de comprovar fato negativo, porquanto toda a sua defesa foi realizada no sentido de afirmar pela inexistência do dano ambiental em sua real propriedade, dado que o perímetro autuado e informado nesta demanda corresponde à Fazenda Colorado, é não o perímetro real da Fazenda Areiado de propriedade da Agravante.

O pedido de liminar foi, por mim, indeferido. Id. 158057666.

Em suas contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 159714666.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso. Id.

165436654.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como visto, a parte Agravante busca suspender a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1000998–25.2021.8.11.0036, que deferiu o pedido de liminar, para determinar à Recorrente que se abstenha de realizar novos atos que possam levar a degradação ambiental, no imóvel rural “Fazenda Areiado”, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de fixação de outras sanções.

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravante manejou a Ação Civil Pública, em face do Agravado, por suposto dano ambiental, consistente no desmatamento ilegal 65,3481 hectares (ha) de vegetação nativa.

É de se observar que os autos foram instruídos com documentos, tais como, Auto de Infração n. 211332469, Termo de Embargo n. 211341667 e Relatório Técnico n. 215/DUDRONDON/SEMA/2021, assinado por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que dão conta do desmatamento em área de vegetação nativa.

Veja-se que,
in casu,
para o deferimento da antecipação da tutela é necessária a presença dos requisitos autorizadores, de modo que a constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

O fundamento utilizado pela Recorrente, de que a área onde foi constatado o ilícito ambiental, não lhe pertence, demanda regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

Assim, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, na ção de base, foram preenchidos, já que não há, nestes autos, elementos que demonstrem, de forma segura, que a área objeto da Ação Civil Pública não é de propriedade da Agravante, bem como, que as coordenadas indicadas no Auto de Infração, Termo de Embargo e Relatório técnico, lavrados pelo órgão ambiental, dizem respeito à Fazenda Colorado, de modo que os pontos controvertidos demandam dilação probatória.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, posto que inexistentes os fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, de modo que ausente o requisito da probabilidade do direito, nas alegações da parte Agravante, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023